Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a quitação, observando-se o comprovante de depósito judicial colacionado pelo DF (ID: 49659199). Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador